Tribunal: TJES
Processo: 0000237-83.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000237-83.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON DOS SANTOS LUIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO DOMICILIAR AUTORIZADO POR MORADORA. LEGALIDADE DA PROVA. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MAICON DOS SANTOS LUIZ contra sentença condenatória que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 16 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

A defesa alega: (i) nulidade da sentença por falta de fundamentação; (ii) ilicitude da prova obtida por ingresso domiciliar sem mandado judicial; (iii) aplicação da detração penal e consequente progressão para o regime semiaberto; (iv) pleito subsidiário de redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve: (i) a suficiência da fundamentação da sentença condenatória; (ii) a legalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial; (iii) a possibilidade de progressão de regime em razão da detração penal; (iv) a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, analisando detalhadamente a autoria e a materialidade delitivas, bem como refutando as teses defensivas, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. O ingresso domiciliar foi realizado com o consentimento da companheira do réu, o que torna legítima a diligência policial, conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. A detração penal não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que a reprimenda final permanece superior a 08 anos de reclusão, aplicando-se o disposto no art. 33 do Código Penal.
7. No que tange aos honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Tese de julgamento
:

"A sentença condenatória que analisa a materialidade e autoria delitivas, refutando as teses defensivas e expondo os fundamentos da decisão, atende ao requisito constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CF/88)."

"O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando autorizado por morador, não configurando violação de domicílio."

"A detração penal não autoriza a progressão de regime quando a pena final permanece superior a 08 anos de reclusão."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 33 e 69; Lei 11.343/06, art. 33; Lei 10.826/03, art. 16; Código de Processo Penal, art. 387, §2º; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1843481/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/12/2021.
STJ, AgRg no HC 638.490/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso apenas para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, mantendo-se no mais a sentença recorrida
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___ de março de 2025.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER
Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
CRIMINAL Nº 0000237-83.2021.8.08.0039

APELANTE
: MAICON DOS SANTOS LUIZ

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
MAICON DOS SANTOS LUIZ
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 16 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. O corréu Josemar Ramos de Oliveira foi absolvido na mesma decisão.

Alega a defesa do apelante, em síntese: (i) nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, visto que não enfrentou todas as teses defensivas; (ii) ilicitude da prova obtida por meio de ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento válido dos moradores; (iii) necessidade de aplicação da detração penal, com a consequente progressão do regime para o semiaberto; (iv) pleito subsidiário de redução da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da sentença e a suficiência do conjunto probatório para a condenação ID 9626528.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido, opinando pela manutenção integral da decisão ID 11677724.

Preliminarmente a d. Defesa requer a nulidade da sentença e a nulidade das provas produzidas em razão da violação de domicílio.

A sentença proferida encontra-se devidamente fundamentada, conforme exigência do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O magistrado analisou minuciosamente os elementos probatórios constantes dos autos, confrontando as teses defensivas e a acusatória.

A fundamentação expôs de maneira detalhada os motivos que levaram à condenação do apelante, especialmente no que tange à materialidade e autoria do delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a fundamentação sucinta, mas suficiente, é apta a atender ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal" (HC 306536/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 24/05/2017).

No presente caso, contudo, a fundamentação sequer pode ser considerada sucinta, pois contém extensas referências aos elementos de prova que embasam a condenação.

A análise criteriosa da autoria e materialidade do delito, aliada à contextualização dos depoimentos e das provas documentais, garante a observância do princípio da fundamentação das decisões judiciais.

Em relação ao o ingresso na residência do apelante, os autos demonstram que ocorreu com autorização de sua companheira, Thaís Evêncio Batista, conforme consta nos autos. A autorização voluntária de um dos moradores é suficiente para legitimar a diligência policial, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Além disso, a apreensão do material ilícito em situação de flagrante delito justifica a ação policial, conforme decidido no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito" (AgRg no HC 638.490/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01/07/2021).

No presente caso, além da autorização expressa da companheira do apelante, a atuação policial estava respaldada por fundadas razões, dado o histórico da investigação e a conduta suspeita do réu. Assim, a diligência encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente, afastando qualquer alegação de ilegalidade.

Ademais, Em sede extrajudicial, às folhas 16 consta que o recorrente exercia o comércio ilícito de substâncias entorpecentes na região, era também proprietário do armamento apreendido.

Sendo assim, entendo a preliminares suscitadas pela d. defesa impugnando a decisão do magistrado de piso não merece acolhimento.

VOTO – MÉRITO

Presente os pressuposto de admissibilidade, passo para a análise do mérito.

Narram os autos que, no dia 07 de abril de 2021, por volta das 17h, na Rua Manoel Verdan de Souza, no distrito de Vila Verde, Pancas/ES, os militares receberam informações de que o recorrente e o correu estariam realizando o comércio de entorpecentes, bem como amedrontando os munícipes com uma arma de fogo da espécie submetralhadora, em via pública, inclusive, com a realização de alguns disparos com a referida arma de fogo.

Narra ainda que, a polícia militar avistou o denunciado Maicon Santos Luiz adentrando na sua residência, momento em que, com a autorização de sua esposa, entraram no imóvel e localizaram 01 (uma) arma de fogo de uso restrito do tipo submetralhadora, calibre .380, ACP, um cano sem marca e sem numeração e com número de série ilegível, e 17 (dezessete) munições intactas do mesmo calibre, além de dois carregadores de submetralhadora, sem autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, os denunciados possuíam 48 (quarenta e oito) pinos de “cocaína”, 25 (vinte e cinco) buchas de “maconha”, além de uma porção de “maconha” triturada pesando aproximadamente 18 gramas, embalada em plástico transparente, além da quantia de R$ 529,00, sendo que tais objetos foram localizados no guarda-roupas de Maicon.

Por fim, narra que o correu Josemar estava realizando o tráfico de drogas em região próxima ao “local dos fato”, sendo também preso, possuindo ainda mandado de prisão pendente de cumprimento.

Pois bem.

Na exordial o apelante requer a detração do tempo em que o réu ficou segregado e requer ainda um regime inicial de cumprimento menos severo.

O tempo de prisão provisória deve ser considerado para fins de detração, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, no entanto, ainda que a detração fosse aplicada, a pena final permaneceria superior a 8 anos, o que impossibilita a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Eis a jurisprudência do colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL DA DEFESA DE JOSÉ DA SILVA MARTINS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO LEGAL DISSOCIADO DA TESE. SÚMULA N. 283 DO STF. NECESSIDADE DE REBATER TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO. CONVOCAÇÃO DE JURADOS SUPLENTES PARA EVITAR ESTOURO DE URNA. POSSIBILIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PREMEDITADO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REPERCUSSÕES SOCIAIS QUE DESBORDAM DO TIPO PENAL. IDC N. 2. GRAVE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SEM REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO SOBRE DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS CARACTERIZADA. DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.
11. Não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu.
((REsp 1843481/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Ademais, a análise da pena deve levar em conta não apenas o tempo de cumprimento provisório, mas também a gravidade concreta da conduta delitiva. O tráfico de drogas e a posse de arma de fogo de uso restrito são crimes de elevada reprovabilidade social, demandando uma resposta penal proporcional à sua nocividade.

Assim, a manutenção do regime fechado revela-se necessária à prevenção e repressão do crime.

Dessa forma, não há fundamento jurídico que permita a modificação do regime inicial.

No que diz respeito ao pedido de
honorários
advocatícios, é de sabença que os mesmos
devem ser fixados,
em regra, utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, n
o que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, entendo que os mesmos

devem ser fixados
, e o faço à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso, para no mérito
DAR- LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

06